Tribunal: TRF3
Processo: 5002175-78.2024.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: SÉTIMA TURMA - Fonte: e-DJF3 Judicial 1
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
38/1327)

5002175-78.2024.4.03.6123

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002175-78.2024.4.03.6123

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MAINARA SANTOS PRADO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GISELE BERALDO DE PAIVA - SP229788-A

APELADO: PRESIDENTE DA 2a JUNTA DE RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL EM FORTALEZA/CE, UNIÃO FEDERAL, CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. NULIDADE DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO‐ACIDENTE. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, destinam‐se a integrar, esclarecer, complementar ou corrigir decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

Configurada nulidade processual em razão da inviabilização da sustentação oral pela advogada da parte, impõe‐se o acolhimento de questão de ordem para anulação do julgamento anteriormente proferido.

O mandado de segurança é ação constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo, comprovado de plano, não amparado por habeas corpus ou habeas data, não comportando dilação probatória.

Inadequada a via mandamental para a concessão de benefício previdenciário com efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos das Súmulas nos 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

Ausente prova pré‐constituída apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão de auxílio‐acidente, auxílio‐doença ou aposentadoria por invalidez, revela‐se inviável o acolhimento da pretensão na estreita via do mandado de segurança.

Questão de ordem acolhida para anular o acórdão. Em novo julgamento, apelação da autora a que se nega provimento. Embargos de declaração prejudicados.

x

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002175-78.2024.4.03.6123

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MAINARA SANTOS PRADO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GISELE BERALDO DE PAIVA - SP229788-A

APELADO: PRESIDENTE DA 2a JUNTA DE RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL EM FORTALEZA/CE, UNIÃO FEDERAL, CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002175-78.2024.4.03.6123

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. MARCELO VIEIRA

APELANTE: MAINARA SANTOS PRADO

Advogado do(a) APELANTE: GISELE BERALDO DE PAIVA - SP229788-A

APELADO: PRESIDENTE DA 2a JUNTA DE RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL EM FORTALEZA/CE, UNIÃO FEDERAL, CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante, Mainara Santos Prado, contra o v. acórdão proferido pela 7a Turma, que negou provimento à sua apelação.

Nos embargos, alega omissão, pois consoante se verifica do peticionamento realizado sob o ID 329669971, em 03/07/2025, a Recorrente requereu expressamente a retirada do feito da pauta virtual assíncrona, a fim de exercer o direito à sustentação oral. Todavia, ao se analisar a certificação de ID 332484104, constata-se que o julgamento ocorreu sem qualquer apreciação do requerimento, impossibilitando a parte de realizar sua defesa técnica em sessão de julgamento.

É o breve relatório.

VOTO

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

De fato, verifico que não se trata de omissão quanto ao v. acórdão mas sim, de nulidade quanto ao procedimento adotado, inviabilizando a apresentação da sustentação oral pela advogada.

Desta forma, proponho a seguinte questão de ordem para que seja anulado o julgamento realizado pela 7a Turma expresso no id 332530689 e profiro nova decisão, nos seguintes termos:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Realizadas tais considerações, consigno que o presente mandamus foi impetrado com objetivo de concessão do benefício de auxílio-acidente.

O mandado de segurança destina-se a evitar ou reparar lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, praticada por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX da CF).

No caso presente, o pedido formulado pela via mandamental não trará ao impetrante aquilo que pretende, posto que a concessão de mandado de segurança não pode produzir efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados pela via judicial própria (Súmula n. 271, do Supremo Tribunal Federal), já que a ação mandamental não se confunde com ação de cobrança (Súmula n. 269, do Supremo Tribunal Federal). Nesse sentido: AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do C. STJ, com supedâneo no art. 557, do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 2. A jurisprudência pacificou o entendimento de que o mandado de segurança não é o meio processual adequado para se efetuar a cobrança de valores atrasados, tampouco produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à data da sua impetração, nos termos das Súmulas no 269 e 271 do E. Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo improvido. (Processo: AMS 00106641120084036105 - AMS - APELAÇÃO CÍVEL – 313629 - Relator(a): DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA - Sigla do órgão: TRF3 - Órgão julgador: SÉTIMA TURMA - Fonte: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO - Data da Decisão: 27/01/2014 - Data da Publicação: 05/02/2014). Ademais, necessário a dilação probatória com a oitiva da autoridade impetrada e quiçá a produção de outras provas, para que se esclareça se preenchia os requisitos para a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, não se constatando, de plano, a existência de direito líquidos e certo a amparar a pretensão do impetrante. Assim, por todo o exposto, evidencia-se a inadequação da via processual escolhida pelo impetrante para deduzir sua pretensão".

Com efeito, não se há falar, em sede de mandado de segurança, na possibilidade do pagamento do benefício previdenciário almejado, tendo em vista que, ainda que instruído com alguns elementos documentais, faz-se necessária a dilação probatória.

Assim, em ação mandamental, não há a plausibilidade das alegações formuladas pelo impetrante (fumus boni juris) e o justo receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), uma vez que a estreita via eleita não comporta a indispensável dilação instrutória:

"MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE ESPECIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

- A EC no 20/98, ao determinar a vigência do disposto nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 até a publicação da lei complementar a que se refere o artigo 201, § 1o, da Constituição Federal, admitiu a conversão do tempo de atividade exercida sob condições especiais em tempo comum. A legislação de regência assegura o direito pleiteado pela impetrante.

- Tratando-se o mandado de segurança de meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, mister que o impetrante tenha prerrogativa ou direito próprio ou coletivo a defender e que esse direito se apresente líquido e certo ante o ato impugnado.

- Quando a lei reclama a existência de direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.

- A ausência de prova pré-constituída acarreta a inexistência de direito líquido e certo, impossibilitando a apreciação do pedido - concernente ao reconhecimento, como especial, de atividades desenvolvidas em condições insalubres - na via mandamental.

- Inadmissível a pretensão ao recebimento de parcelas pretéritas do benefício, ante a vedação ao emprego do mandado de segurança como substituto da ação de cobrança.

- Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improvida. Remessa oficial e recurso adesivo do impetrante a que se nega provimento." (TRF 3a Região, AMS no 236230, UF: SP, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, v.u., DJF3 CJ2 24.03.09, p. 1545).

Por todo o exposto, suscito QUESTÃO DE ORDEM para anular o acórdão de id 332484104, e em novo julgamento, nego provimento à apelação da autora, pelos fundamentos acima explicitados, restando prejudicados os embargos de declaração.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. NULIDADE DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO‐ACIDENTE. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, destinam‐se a integrar, esclarecer, complementar ou corrigir decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

Configurada nulidade processual em razão da inviabilização da sustentação oral pela advogada da parte, impõe‐se o acolhimento de questão de ordem para anulação do julgamento anteriormente proferido.

O mandado de segurança é ação constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo, comprovado de plano, não amparado por habeas corpus ou habeas data, não comportando dilação probatória.

Inadequada a via mandamental para a concessão de benefício previdenciário com efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos das Súmulas nos 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

Ausente prova pré‐constituída apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão de auxílio‐acidente, auxílio‐doença ou aposentadoria por invalidez, revela‐se inviável o acolhimento da pretensão na estreita via do mandado de segurança.

Questão de ordem acolhida para anular o acórdão. Em novo julgamento, apelação da autora a que se nega provimento. Embargos de declaração prejudicados.

x

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher a questão de ordem para anular o acórdão e em novo julgamento, negar provimento à apelação da autora e julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão